Tribunal: STF
Processo: HC 242957
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de sequestro e cárcere privado, lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, ameça e perseguição. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudiney Beltrão do Egito contra decisão monocrática do Relator do RHC 198.464/PA do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena total de 7 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 148, § 1º, I do Código Penal (sequestro e cárcere privado), no art. 129, § 13º, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica) e nos arts. 147 e 147-B do Código Penal (ameaça e perseguição).



    No presente writ, a Defesa alega incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença (semiaberto) com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Aduz a configuração de execução antecipada da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    O caso comporta julgamento antecipado, visto que a solução da controvérsia se encontra pacificada no âmbito desta Corte. 



    (...)



    Naquela ocasião, a prisão preventiva foi mantida com base na seguinte fundamentação (fl. 49):



    Não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade em face da sentença penal condenatória em que o réu preso preventivamente, nesta condição permaneceu durante o curso do processo, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o réu conservado na prisão, ex vi do art. 393, I, do Código de Processo Penal, bem como por entender que ainda se encontram os motivos que levaram à prisão preventiva, em especial a proteção integral da vítima.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo que denegou a ordem nos seguintes termos (fls. 88-90, grifei):



Alega-se na impetração incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado em sentença e o direito de recorrer em liberdade, não sendo este o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Vejamos: 



[...] 



Contudo, há que se readequar o cumprimento da pena ao regime prisional fixado em sentença, semiaberto ou aberto, em atendimento a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, podendo ocorrer a modulação de tal entendimento em casos excepcionados que justifiquem a permanência do acusado segregado. Ei-la: 



[...] 



Assim, data vênia, demonstrou o juízo a excepcionalidade que justifica a prisão no cárcere, ao fundamentar a decisão quando diz que “...ainda se encontram os motivos que levaram à prisão preventiva, em especial a proteção integral da vítima”. 



[...] 



Assim, conheço e denego a ordem, ante a ausência de ilegalidade a ser sanada, mas determino a readequação ao regime prisional semiaberto fixado em sentença.



    Como se vê, não há falar em coação ilegal, pois o Tribunal de origem determinou a readequação da segregação provisória ao regime prisional imposto na sentença condenatória. 



    No caso, a defesa, em nenhum momento, comprovou que eventualmente haja sido expedida guia de execução provisória da pena em regime fechado, tampouco que o paciente, embora submetido à constrição cautelar, esteja impedido de usufruir do regime semiaberto. 



    Com efeito, é sólida a orientação deste Superior Tribunal de que "não há” incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena" (AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 19/12/2022). 



    No mesmo sentido: "É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória" (AgRg no HC n. 783.309/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/2/2023). 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário, in limine.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente